Tribunal: TJPA
Processo: 0814062-16.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0814062-16.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES

IMPETRADO: 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO MSCrim Nº 0814062-16.2021.8.14.0000

CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES

ADVOGADO: DR. RAIMUNDO A. GOMES OAB/RR 1092

OAB/PE 1809-A E OAB/SP 450374

DR. ADEMAR SOUSA VELOSO – OAB/RR 1092

EMBARGADO: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

JUIZA DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.

NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 581. EQUÍVOCO PATENTE. ELIMINAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em acolher os Embargos de Declaração, corrigindo o equívoco apontado, para que o Mandado de segurança tenha o seu mérito analisado,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___________________ dias do mês de _________________ de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO MSCrim Nº 0814062-16.2021.8.14.0000

CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES

ADVOGADO: DR. RAIMUNDO A. GOMES OAB/RR 1092

OAB/PE 1809-A E OAB/SP 450374

DR. ADEMAR SOUSA VELOSO – OAB/RR 1092

EMBARGADO: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

JUIZA DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES
, devido seu inconformismo com o acórdão prolatado pela Seção de Direito Penal desse E. Tribunal de Justiça, que não conheceu o Mandado de Segurança impetrado pelo ora embargante.

Em suas razões a defesa do embargante requereu que o Mandado de Segurança impetrado anteriormente fosse conhecido por esse Tribunal, com o devido julgamento de mérito, tendo em vista que a decisão interlocutória em debate, prolatada pela autoridade tida coatora, não poderia ser recorrida por meio de Recurso em Sentido Estrito, motivo pelo qual o “mandamus” seria a ferramenta correta para combater a decisão que indeferiu a produção de provas (disponibilização integral das interceptações telefônicas realizadas pela polícia).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, opinou pelo conhecimento e deferimento do pedido, com julgamento do Mandado de Segurança.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 - DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise, deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

Por meio dos embargos a defesa pugnou pelo conhecimento do Mandado de Segurança impetrado, argumentando que a ação constitucional em tela seria o cabível para combater a decisão interlocutória que negou o pedido de produção de provas (disponibilização integral das interceptações telefônicas realizadas pela polícia), pois o rol do artigo 581 do CPP não contempla recurso contra tal hipótese.

Cabe razão ao embargante.

Ao analisar o referido dispositivo legal – CPP artigo 581 – não se vislumbra a possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito, contra decisão interlocutória do juízo primevo que indeferiu o pedido de diligências para produção de provas, pois deve ser destacado que o rol do recurso em tela é taxativo, não cabendo interpretação extensiva.

Portanto, o remédio constitucional impetrado no presente caso é adequado para a pretensão do embargante, isto porque como é sabido, o mandado de segurança é um instrumento jurídico, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, nos termos da Constituição Federal e Lei 12.016/09.

Portanto, conclui-se que o Mandado de Segurança impetrado pelo ora embargante deve ser conhecido, com o devido julgamento do mérito, tendo em vista que é o remédio constitucional adequado para o caso em comento, pois visa combater decisão interlocutória que indeferiu o pedido defensivo de juntada de provas em sede de defesa prévia, cujo “decisum” não é recorrível, nos termos do artigo 581 do CPP.

Assim, torna-se imperioso o acolhimento dos presentes embargos de declaração, de forma que seja conhecida a ação mandamental impetrada, e, posteriormente, seja julgado o mérito do pedido.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos e, no mérito, defiro seu
acolhimento
, para o fim de sanar o equívoco apontado,
a fim de que o Mandado de segurança seja analisado
.

Dê-se conhecimento ao embargante e ao “custos legis”.

Não havendo interposição de recursos ou petições, conclusos para o julgamento do Mandado de Segurança.

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 22/11/2022